Tribunal: TJDFT
Processo: 0014936-20.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014936-20.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração (ID: 38150925), opostos pelo SINDIRETA/DF, contra a decisão de ID 37872917, que declarou extinta a execução em relação ao substituído AMARILDO VIEIRA DA SILVA, ante a constatação de coisa julgada/litispendência. Sustenta o embargante que a decisão padece de erro de fato. Considera inexistir litispendência, haja vista ter sido o substituído excluído do polo ativo da Ação n. 2006.01.1.087470-5 (0009287-08.2006.8.07.0001). O embargante informa que o CST n. 0705426-91.2021.8.07.0018, garantido por meio da AO no 32159/97, tem por objeto período diverso ao executado no presente feito. Contrarrazões no ID 38516471. Tendo sido os presentes aclaratórios opostos em face de decisão de minha lavra, autoriza-se o julgamento monocrático, nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC. DECIDO. Admito os declaratórios. Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC, os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material na decisão judicial. Dessa forma, possuem o objetivo de completar a decisão omissa, de aclará-la quando houver obscuridades ou contradições e de corrigir suposto erro material, entendido este como o erro manifesto, facilmente verificável, perceptível, o qual o julgador não teve a intenção de cometer. Mas, vale pontuar, tal espécie recursal não se presta a obter o reexame da matéria solucionada no julgado. Além do mais, não ocorre obscuridade quando o julgado adota posição diversa da defendida pelo embargante. O embargante alega haver erro de fato na exclusão do substituído AMARILDO VIEIRA DA SILVA. Dos documentos, verifica-se que de fato houve a determinação, em 6/9/2006, para delimitar o polo ativo da Ação n. 2006.01.1.087470-5 (0009287-08.2006.8.07.0001) ao total de 10 servidores (ID: 19685966 - Pág. 16). Por outro lado, vê-se que aquele feito, também referente ao benefício alimentação, gerou a requisição de pequeno valor, vista no ID 19685966 - pp. 50/51, que tem entre os credores o servidor AMARILDO VIEIRA DA SILVA, CPF n. 3009.889.771-68. É o caso, portanto, de extinguir o servidor porque, para ele, já existe uma decisão transitada em julgado, com tríplice identidade de elementos. Ante o exposto, conheço dos declaratórios e a eles NEGO PROVIMENTO. I. Brasília, 23 de setembro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador